Tribunal: TJPA
Processo: 0807914-81.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7709 - Compensação
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0807914-81.2024.8.14.0000

AUTOR: ANTONIO CARLOS CORREA MELO

REU: RODRIGO TRINDADE DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA. TENTATIVA DE REVISÃO DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO ORDINÁRIO DESERTO. PETIÇÃO INCIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e julgou extinta sem resolução do mérito a ação rescisória.

2. No caso, o autor tenta transformar a ação em sucessora do recurso de apelação do qual teve insucesso por não ter recolhido o preparo conforme determinado pelo relator do feito.

3. Para a configuração da ofensa ao art. 966, V do CPC, é necessário que a matéria objeto da insurgência tenha sido tratada na decisão rescindenda. De fato, não houve no processo de origem qualquer discussão sobre a necessidade de se devolver o bem imóvel objeto da lide ao autor da ação, mesmo com a condenação do réu em pagar o valor do contrato.

4. Não há na sentença rescindenda nenhum absurdo na forma como aplicou a norma disposta no artigo 475, do Código Civil, uma vez que determinou o cumprimento do contrato, conforme exigiu um dos contratantes em seu pedido.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ANTONIO CARLOS CORREA MELO, inconformado com a decisão (ID 20664536) deste Relator que indeferiu a petição inicial e julgou extinta sem resolução do mérito a ação rescisória, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática abaixo transcrita:

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de tutela provisória proposta por ANTÔNIO CARLOS CORREA MELO

em desfavor de RODRIGO TRINDADE DOS REIS.

Pretende o autor a rescisão da sentença proferida na ação de rescisão de contrato c/c indenização por danos morais, transitada em julgado em 02/03/2024 (Proc. 0802081-65.2020.8.14.0051), em razão de suposta violação manifesta à norma jurídica conforme o artigo 966, VII, do CPC.

Argumenta que propôs ação de rescisão de contrato cumulada com indenização por danos morais contra o requerido para invalidar contrato de compra e venda de um lote de terra no município de Santarém, cujo pagamento não foi efetuado conforme pactuado.

Afirma que a sentença que pretende rescindir teria violado manifestamente norma jurídica ao rescindir o contrato firmado entre as partes e não determinar a devolução do imóvel objeto da lide, infringindo o artigo 475, do Código Civil Brasileiro.

Requer, “em vista à violação da norma jurídica aqui apontada (art. 475 do CC) seja dado procedência ao pedido, da ação qual seja, rescindir a r. sentença de 1º grau proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Santarém-PA, nos autos do processo nº 0802081-65.2020.8.14.0051, com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil, desta feita resolvendo o mérito da questão com a consequente devolução do bem objeto da lide”.

Recebi os autos por distribuição.

É o relatório.

Defiro a justiça gratuita.

De início, é necessário esclarecer que a ação rescisória não deve ser utilizada como nova instância recursal, em tentativa de reverter decisão ou sentença de cujo prazo se perdeu, na medida em que a Ação Rescisória, por ser cabível para desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, relativizando a própria segurança jurídica do ordenamento, é via excepcional de impugnação de decisões judiciais, restrita as hipóteses previstas no art. 966 do NCPC.

Dentre as hipóteses de cabimento, o requerente iniciou seu pedido fundamentando-o no inciso VII, do artigo 966, do CPC, porém construiu sua tese com base no argumento de que teria havido manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, do NCPC), hipótese sobre a qual, alguns esclarecimentos se fazem necessários.

Daniel Amorim, ao se manifestar sobre o tema afirma que referido inciso tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto
[1]
.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a hipótese legal com base no CPC de 73, porém em interpretação que permanece vigente, esclarece que “
para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acordão elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se ‘recurso ordinário’ com prazo de interposição de dois anos (RESP 9.086-SP) – A ação rescisória não se admite a revisar a justiça da decisão
” (STJ, AR 464/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, 2ª Seção, jul.28.05.2003, DJ 19.12.2003, P.310
in
Theodoro Junior, Humberto, 1938 – Código de Processo Civil anotado – 21. Ed. rev. E atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Em suma, não é qualquer violação à norma jurídica que admite a desconstituição de decisão transitada em julgado por meio da Ação Rescisória. Em verdade, tenho posicionamento razoavelmente restritivo da ação rescisória, entendendo que esta só pode ser utilizada em casos onde a interpretação que se dá à norma dialogue com o absurdo, quando se dá interpretação divergente a dispositivo de interpretação unívoca.

É imperioso também que a matéria discutida não seja fática, e sim de direito, sob pena se transformar a ação rescisória em novo recurso ordinário
[2]
.

Pois bem, feitas essas breves considerações, passo a analisar a matéria posta a minha análise.

Aduz a parte autora que teria havido violação à norma jurídica (artigo 475, do CCB) uma vez que a sentença rescindiu o contrato firmado entre as partes, no entanto, não determinou a devolução do bem ao autor.

Ocorre que, pelo que se depreende do processo de origem, o autor está exatamente tentando transformar esta ação em sucessora do recurso de apelação do qual teve insucesso por não ter recolhido o preparo conforme determinado pelo relator do feito.

Tanto é assim que as razões explanadas pelo autor desta ação rescisória são inteiramente coincidentes com as razões do apelo interposto na ação ordinária.

Ademais, com supedâneo nas limitações inerentes à ação rescisória, entendo que o julgado que se pretende rescindir não se enquadra na hipótese do art. 966, V do NCPC, de forma a possibilitar a sua rescisão, na medida em que a alegação de violação manifesta à norma jurídica pressupõe o erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado o posicionamento no sentido de que não tem cabimento a rescisória se as teses em torno dos dispositivos tido por violados (fundamento da ação rescisória) não foram analisados pela decisão rescindenda. Vejamos.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. REALINHAMENTO DE VOTO. 1. Discute-se a incidência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS. 2. Na sessão do dia 8.6.2016, proferi voto dando provimento a ação rescisória por entender que, nos termos do art. 6º da Lei Complementar 7/70, a base de cálculo do PIS é o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, à alíquota de 0,65%. 3. O Ministro Herman Benjamin, em seu voto, ponderou que a parte autora pretende, com a desconstituição do acórdão rescindendo, "a prevalência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS. Sucede que o acórdão rescindendo não possui capítulo decisório acerca do tema e isso ficou expressamente consignado no voto condutor do Ministro Teori Zavascki." 4. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "não cabe ação rescisória quando o pedido formulado nesta ação se refere a matéria diversa da que foi tratada no julgado rescidendo" (AR 3.543/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 19/12/2013.). 5. Realinho o voto anteriormente proferido. Ação rescisória extinta sem resolução de mérito. (AR 4.142/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 07/10/2016) (negritei)

Da mesma forma, vem entendendo este Eg. Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADAS NA SENTENÇA E ACÓRDÃO RESCINDENDOS E NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INADMISSÍVEL NA VIA RESCISÓRIA. Em sede de rescisória por violação literal de lei, com base no art. 485, inciso V, do CPC/73 (Art. 966, inciso V, do CPC/15), é necessário que a violação a norma tenha sido flagrante, com manifestação a acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade supostamente foi violada, e que não seja necessária a reapreciação de fatos e provas, para se verificar a correção da decisão rescindenda em relação a norma apontada como violada, o que não ocorre na espécie dos autos, onde os dispositivos legais apontados como violados sequer foram apreciados no acórdão rescindendo e a verificação da afronta exige a reapreciação de fatos e provas, inviável na via rescisória. Precedentes do STJ. Pedido rescisória julgado improcedente à unanimidade.?

(2019.05125844-82, 210.633, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-11)

Pelo que se verifica, é necessário para a configuração da ofensa ao art. 966, V do CPC, que a matéria objeto da insurgência tenha sido tratada na decisão rescindenda, o que não ocorreu na hipótese dos autos em razão do não recebimento de seu recurso de apelação. De fato, não houve no processo de origem qualquer discussão sobre a necessidade de se devolver o bem imóvel objeto da lide ao autor da ação, mesmo com a condenação do réu em pagar o valor do contrato.

Em verdade, verifica-se que o autor da ação ordinária e também desta ação rescisória formalizou em seu pedido inicial a rescisão do contrato e a condenação do réu ao pagamento do valor do negócio, tendo a sentença rescidenda acatado o pedido alternativo e determinado o pagamento do valor da venda e, sobre esta decisão, o autor perdeu o meio de se insurgir ao ter o apela não conhecido.

Aliás, cumpre dizer que, a meu ver, não há na sentença nenhum absurdo na forma como aplicou a norma disposta no artigo 475, do Código Civil, uma vez que determinou o cumprimento do contrato, conforme exigiu um dos contratantes em seu pedido.

O que seria incoerente é a decisão judicial determinar o pagamento do contrato e ainda determinar a devolução do bem a parte vendedora.

Portanto, não vislumbro, no caso, manifesta violação à norma jurídica e sim a tentativa da autora de, por meio de ação rescisória, rever a decisão proferida em processo no qual não se manifestou de forma oportuna seja por meio de defesa ou recurso.

Sobre o assunto, é entendimento assente na jurisprudência pátria que a ação rescisória não é sucedâneo recursal e, por isso, não se presta a corrigir, sob o argumento de violação a literal disposição de lei, eventual injustiça da decisão.

Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. Para justificar a procedência da demanda rescisória, a ofensa à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade.

(AgInt no REsp 1681176/GO, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO (CPC/1973, ART. 535, II). INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (CPC/1973, ART. 485, V). NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC/1973. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(,...)

2. "O acolhimento da ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo discrepante que viole o dispositivo legal em sua literalidade, porque, se a decisão rescindenda elege uma dentre as interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar" (AgInt na AR 5.465/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 18/12/2018).

(...)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1053782/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019)

Feitas estas considerações, na hipótese dos autos não vislumbro ter ocorrido na hipótese, manifesta violação à norma jurídica apta a rescindir o julgado, sendo inegável que o que pretende a autora é a correção de suposta injustiça da decisão, tratando a presente ação como verdadeiro sucedâneo recursal, o que não se admite.

Ratifico uma vez mais que a minha posição quanto a ação rescisória é restritiva. É necessário que o Poder Judiciário sempre tome cuidado para não transformar esta via em caminho ordinário de rediscussão de mérito. Assim, pelo que foi exposto, cristalino que não houve manifesta violação à norma jurídica, conforme exige o artigo 966, V do Código de Processo Civil, o que impõe a improcedência da presente ação.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial da rescisória e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, c/c art. 331, III, ambos do CPC.

Em razão da sucumbência, condeno a autora a pagar as custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), na forma do art. 85, §3.º, inciso I, do CPC/15, ficando a sua exigibilidade suspensa ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Belém, 11 de julho de 2024.

Nas razões recursais (ID 21286239), o agravante aponta a impropriedade da decisão monocrática, no caso, por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 932, do CPC; ratifica a tese de violação manifesta a norma jurídica, uma vez que “a sentença proferida no processo de origem ignorou a literalidade do artigo 475 do Código Civil, que dispõe sobre a resolução de contratos com devolução das prestações realizadas”, ocorrendo erro crasso na aplicação o direito; sustenta que a decisão que pretende rescindir “implica em enriquecimento ilícito do Agravado e em prejuízo irreparável ao Agravante. Este, além de não receber o valor pago pelo imóvel, também não terá o bem de volta, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da equidade”.

Requer que “seja dado provimento ao agravo interno com o fim de anular a r. decisão monocrática, uma vez que se encontra inquinada de vício, e, como consequência, levar a ação ao julgamento colegiado”.

Ausência de contrarrazões uma vez que o réu, ora agravado, não compõe o processo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da Seção de Direito Privado.

Belém, 01 de outubro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e o agravante é beneficiário da justiça gratuita. Passo a analisar.

Em vista das arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória.

No que diz respeito a impertinência da decisão monocrática, afirmo que se trata de ação de competência originária do Tribunal de Justiça, portanto, cumpre ao relator analisar os requisitos da petição inicial, ordenando o processo, conforme atribuição que me é conferida pelo artigo 932, I, do CPC.

De todo modo, ao submeter este agravo interno ao órgão de julgamento, como o faço agora, estará satisfeito o princípio da colegialidade pleiteado pelo agravante.

No mais, apesar do artigo 1.021, §3º, do CPC, vedar ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno, noto que o agravante reproduziu no agravo interno os argumentos de sua petição inicial sobre os quais já me manifestei.

A tese autoral para propor a ação rescisória seria de violação ao artigo 475, do CPC. Na origem, autor e réu firmaram um negócio jurídico para a venda de um lote de terras, cujo valor seria de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e a forma de pagamento seria com outros dois lotes urbanos cada um no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Inadimplido o contrato, o autor propôs ação de rescisão, pleiteando o pagamento de indenização correspondente ao valor da transação e a sua manutenção na posse do terreno que era objeto da venda. O juiz prolatou sentença julgando parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao autor. Interposto recurso de apelação pelo requerente para pleitear também a manutenção na posse do terreno objeto da venda, o relator o julgou deserto.

Dado esse contexto, prolatei a decisão da qual ora se agrava afirmando que o autor tenta “transformar esta ação em sucessora do recurso de apelação do qual teve insucesso por não ter recolhido o preparo conforme determinado pelo relator do feito”, inclusive reproduzindo os mesmos argumentos lançados na apelação.

Consignei ainda que “é necessário para a configuração da ofensa ao art. 966, V do CPC, que a matéria objeto da insurgência tenha sido tratada na decisão rescindenda, o que não ocorreu na hipótese dos autos em razão do não recebimento de seu recurso de apelação. De fato, não houve no processo de origem qualquer discussão sobre a necessidade de se devolver o bem imóvel objeto da lide ao autor da ação, mesmo com a condenação do réu em pagar o valor do contrato”.

Arrematei as razões de decidir com a convicção de que não há na sentença nenhum absurdo na forma como aplicou a norma disposta no artigo 475, do Código Civil, uma vez que determinou o cumprimento do contrato, conforme exigiu um dos contratantes em seu pedido. O que seria incoerente é a decisão judicial determinar o pagamento do contrato e ainda determinar a devolução do bem a parte vendedora. Portanto, não vislumbro, no caso, manifesta violação à norma jurídica e sim a tentativa da autora de, por meio de ação rescisória, rever a decisão proferida em processo no qual não se manifestou de forma oportuna seja por meio de defesa ou recurso”.

Dessa forma, reputo totalmente improcedentes os argumentos expendidos pelo agravante com o intuito de reformar a decisão agravada.

Com essas considerações, CONHEÇO do agravo interno e LHE NEGO PROVIMENTO para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto que submeto aos demais membros desta Seção de Direito Privado.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 07/11/2024